Tribunal: TJMT
Processo: 1010508-38.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no 1010508-38.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória
Recorrente: RESULI JOSÉ PINTO
Recorrida: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data da Sessão: 17.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VÍCIO REITERADO DO PRODUTO (AQUECIMENTO). ENVIO DO PRODUTO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 3 (TRÊS) OPORTUNIDADES. REITERADAS TENTATIVAS INEFICAZES DE CONSERTO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que acolheu o pleito de dano material, determinando a restituição do valor de R$ 349,02 (trezentos e quarenta e nove reais e dois centavos) e rejeitou o pleito de danos morais.
Pretensão recursal, condenação da recorrida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.
Autor que alega que adquiriu o produto em 10/04/2019 e encaminhado o produto (aparelho celular) para assistência técnica com 15 (quinze) dias de uso, em 07/05/2019 (id. 38800973) com reenvio em mais duas oportunidades, permanecendo com o mesmo vício (superaquecimento) até 04/07/2019, quando deixou o aparelho pela última vez.
Reclamada (lojista) que alega que não possui responsabilidade sobre os eventos, devendo ser acionado o fabricante.
A rigor, a simples constatação de vício ou defeito em produtos e serviços ou, ainda, o descumprimento contratual, não rendem ensejo a indenização por danos morais.
Excepcionalmente, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.
Ausência de resolução administrativa. Conjugação de elementos que autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.
Na quantificação devem ser considerados os esforços envidados pela empresa na via administrativa para atendimento do pleito. No caso em apreço, sequer ocorreu a restituição do valor pago pelo produto.
Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[RESULI JOSE PINTO - CPF: 437.594.081-68 (RECORRENTE), ANA CLARA DA SILVA - CPF: 482.452.831-34 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0079-44 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020